Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701514-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAN SOARES DA SILVA IMPETRANTE: CRISTIANO DA SILVA ALVES, ANA PAULA ALBINO DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ANA PAULA ALBINO DE LIMA em favor de JONATHAN SOARES DA SILVA, visando a revogação de prisão preventiva. Da análise dos autos, verifiquei que a impetrante não colacionou as peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto à impetrante a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator